Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). TABELA PRICE. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. LEGALIDADE. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cogita-se de apelação, interposta contra sentença de improcedência, proferida nos autos da ação revisional de contrato cumulada com repetição do indébito. 1.1. Nesta sede, a parte autora pugna pela reforma da sentença, acolhendo-se a pretensão deduzida na inicial.
2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.
3. Acerca do tema capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539, exarou o seguinte entendimento: “(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012). 3.1. No caso dos autos, o contrato prevê a capitalização e, ainda que assim não fosse, estão previstas expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 3.2. A taxa de juros ao mês do contrato é de 2,37% e a taxa anual prefixada é 32,38%. O custo efetivo total (CET) da operação corresponde a 61,20 % ao ano. Não se verifica desproporção abusiva nos valores pactuados. 3.3. Destarte, havendo previsão expressa na cédula de crédito bancário acerca da capitalização de juros, em observância ao estabelecido em lei e ao dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em ilegalidade dos juros previstos. 3.4. Não prospera a insurgência quanto à utilização do Sistema Francês de Amortizações (Tabela Price), principalmente se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, uma vez que tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, e tem sua validade reconhecida pelo Poder Judiciário em casos como o dos autos.
4. O STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos bancários. A legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça de forma que não há ilegalidade em sua cobrança, com a ressalva de vedação à sua percepção cumulativa: “(...) Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” 4.1. Tal entendimento foi enunciado na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." 4.2. Logo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade em relação à cobrança da tarifa de cadastro. A apelante sequer trouxe aos autos qualquer comprovação de que já possuía relação anterior com a instituição financeira a fim de demonstrar a pretensa ilegalidade da referida cobrança. 4.3. No mesmo sentido, também é válido o ressarcimento com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto (inteligência do Tema 958 do STJ). Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.".
5. Por fim, também o Tribunal da Cidadania, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula que preveja a contratação de seguro de proteção financeira. 5.1. A Segunda Seção do STJ fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 5.2. No caso em tela, houve previsão expressa quanto à cobrança da contratação, não havendo que se falar em abusividade.
6. Como não ocorreu o pagamento de quantia indevida, haja vista que os valores ora questionados foram regularmente estabelecidos no contrato, não há falar em repetição de indébito.
7. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
8. Apelo improvido.